Tribunal: STF
Processo: HC 250966
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiano de Souza Nunes e outra, advogados, em 3.1.2025, em benefício de Gustavo Rafael Oliveira Santos, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 969.424/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.11.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 6.11.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Maringá/PR converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 1-6, doc. 3). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0121012-23.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 2.12.2024, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Pretensão de revogação da segregação cautelar. Não acolhimento. Decisão atacada que apontou a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. necessidade de resguardar a ordem pública demonstrada. gravidade concreta do crime evidenciada pela quantidade e natureza deletéria da droga apreendida. Risco de reiteração delitiva evidenciado. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância ao caso. Medidas cautelares diversas da custódia previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade. Tese de ilicitude da busca veicular efetuada por agentes da Receita Federal. Improcedência. Elementos até então angariados que indicam que a diligência se deu de forma regular. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão mantida. Ordem conhecida e denegada” (fl. 7, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.424/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração (fls. 26-30, doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o Juiz não justificou com fundamento concreto algum a necessidade de salvaguardar a ordem pública. O argumento utilizado serviria para qualquer crime cometido por qualquer pessoa, o que não é aceito pela jurisprudência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que, “ainda que tenha o juízo de primeiro grau tenha primevo feito referência à quantidade de drogas apreendida, o fez apenas ao relatar a apreensão, sendo que, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe qualquer motivação concreta para a custódia, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para a medida extrema” (fl. 3, doc. 1).



    Ressaltam que “o paciente é primário portador de bons antecedentes possui ocupação lícita e residência fixa, mesmo que tal condições por si só não são garantidoras de eventual direito as solturas merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (fl. 6, doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer:



    1 - Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado;



    2 - Requer a aplicação de medidas cautelares diversas adequadas e suficientes ao caso concreto, de paciente primário de bons antecedentes com residência fixa e ocupação lícita, delito praticado sem violências tais como monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares e limitação de horários e finais de semana, dentre outras;



      3 - Que seja deferida a liminar, inaudita altera pars, de concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, conforme pleito acima” (fl. 7, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 969.424/PR. Não há informações sobre a eventual interposição de agravo regimental contra esta decisão.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Maringá/PR, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, nestes termos:



    “(...) Da análise dos autos, infere-se que equipe de Agentes da Receita Federal de Maringá realizou abordagem do veículo Peugeot 208, placas SHB7H81, na avenida Colombo, nesta cidade, no qual foram encontradas mercadorias estrangeiras sem comprovação de importação regular e acima do limite de isenção individual previsto na legislação aduaneira. Sendo assim, o referido veículo, juntamente com seu condutor, identificado como Gustavo Rafael Oliveira Santos, foram encaminhados ao depósito de mercadorias apreendidas de Maringá, localizado na avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, 454, onde, após os agentes realizarem minuciosa busca, foi localizada a quantia de 34 kg (trinta e quatro quilos) de pasta-base de cocaína, entorpecente este que estava escondido na câmara de ar reservada para acondicionamento do cinto de segurança do motorista e do passageiro. 



    Conforme consta no boletim de ocorrência de mov. 1.5, Gustavo teria informado que seu deslocamento teve origem em Uberlândia/MG, onde reside, passando por região fronteiriça (São Miguel do Iguaçu/PR), e estava retornando para seu Estado. 



    Deste modo, Gustavo foi preso em flagrante delito e encaminhado à Autoridade Policial, onde, interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (mov. 1.14, via sistema audiovisual). 



    Assim, ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória do autuado deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o tráfico ser considerado como um dos mais reprováveis do ordenamento e equiparado aos crimes hediondos, inclusive porque a conduta em apreço se reveste de acentuada gravidade no caso concreto, ante a grande quantidade de drogas localizadas em posse do autuado, podendo indicar que este se dedica a atividades criminosas, ou, ainda, que integra organização criminosa (...)” (fls. 1-6, doc. 3). 



    10. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeira instância, nos seguintes termos:



    “(...) 4. A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 



    5. Na particularidade do caso, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada pela gravidade concreta do delito, em tese, praticado, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão de elevada quantidade de entorpecente de alto poder deletério (de 34 kg de pasta-base de cocaína), que estava escondida na câmara de ar reservada para acondicionamento do cinto de segurança do motorista e do passageiro, motivo que se revela idôneo e apto a justificar a medida excepcional. 



    6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 312 e 313 do Código do Processo Penal. 



    7. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista sua insuficiência e inadequação ao caso concreto” (...) (fl. 8, doc. 3). 



    11. Na decisão impugnada, a Ministra Daniela Teixeira realçou a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o paciente (34 quilos de cocaína), a forma de acondicionamento da substância e o caráter interestadual da conduta:



    “(...)Para tanto, a Corte a quo considerou a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 34 kg de pasta-base de cocaína, transportada no interior de compartimento oculto em um veículo, na câmara de ar reservada para o cinto de segurança, demonstrando elevado grau de sofisticação e organização. Destacou-se ainda que o paciente foi abordado por agentes da Receita Federal em fiscalização após dirigir em alta velocidade, levantando suspeitas, e que a droga estava sendo transportada de uma região fronteiriça para outro estado, configurando tráfico interestadual. 



    Desse modo, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na proteção da ordem pública, revelada pela gravidade concreta do delito, não havendo falar em ilegalidade manifesta que justifique sua revogação, tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa” (fl. 29, doc. 3).



    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendida (34 quilos de cocaína), camuflada na câmara de ar reservada para o cinto de segurança do veículo, com destino a outra unidade da Federação.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora